Tribunal: TJDFT
Processo: 0736611-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736611-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NAZAR DE SOUZA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO VOTORANTIM S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA NAZAR DE SOUZA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0738659-91.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos de origem de n.o 0738659-91.2025.8.07.0001, verifica-se que anteriormente foi interposto agravo de instrumento distribuído à i. Desembargadora Sandar Reves Vasques Tonussi, que compõe a 7a Turma Cível (AI no: 0729405-34.2024.8.07.0000), conforme ID 243790829, na origem. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 7a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Relatora originária, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora